Tribunal: TJDFT
Processo: 0020396-25.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Homicídio qualificado consumado e simples tentado. Corrupção de menor. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Erro na execução. Dolo eventual. Individualização da pena. Concurso de crimes.
1 – A leitura pelo juiz presidente do júri só do dispositivo da sentença condenatória não torna nulo o ato, se nenhum prejuízo houve para a defesa, que sequer suscitou a pretensa nulidade no momento oportuno, tornando preclusa a questão.
2 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
3 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos.
4 – Quando o agente, com vontade dirigida à morte de uma das vítimas, mediante única ação, produz dois resultados – morte da vítima visada e lesões em terceira pessoa -, há erro de execução (aberratio ictus), com resultado duplo ou complexo.
5 - Na conduta dolosa e desígnio autônomo quanto aos crimes de homicídio consumado e tentado, a regra será a do concurso formal impróprio. Mantém-se, contudo, a sentença que, por razões de política criminal, utilizou a regra do concurso formal próprio, porque mais favorável aos acusados.
6 - A premeditação do crime de homicídio e o fato de o executor do crime – a mando de um dos acusados (autor intelectual) e com auxílio material e moral do outro - ter efetuado diversos disparos de arma de fogo, com a nítida intenção de eliminar a vítima, leva à maior censurabilidade da conduta, pelo que se justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7 - A valoração negativa da conduta social depende de elementos concretos sobre a conduta do réu no contexto de sua família e comunidade. O fato de um dos réus ser considerado “liderança negativa” no presídio onde cumpre penas por condenações passadas não é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social.
8 - Afasta-se a valoração desfavorável da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.
9 - Tratando-se de crime com múltiplas qualificadoras, possível utilizar uma delas (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) para qualificar o crime, e a outra (motivo torpe) para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
10 - A morte da vítima, tendo causado à mãe dessa forte abalo psicológico, que ultrapassa as consequências normais do crime de homicídio, justifica a valoração desfavorável das consequências do crime.
11 – No crime de corrupção de menor, possível valorar negativamente a culpabilidade se o forte vínculo entre os acusados e o adolescente, que executou os homicídios, acabou levando o envolvimento desse com o grupo criminoso, expondo-o a acentuada situação de risco.
12 - Apelações providas em parte.